Tribunal: TJDFT
Processo: 0017477-87.2016.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS INSUFICIENTES. "IN DUBIO PRO REO". RECURSO DESPROVIDO.
1. Preserva-se a absolvição quando a acusação não produz provas robustas e irrefutáveis aptas a sustentar a condenação. O réu e a vítima apresentaram versões destoantes para os fatos, um imputando ao outro o início das agressões e alegando terem agido em legítima defesa, e nenhuma testemunha foi capaz de corroborar quaisquer dos relatos. Ademais, a vítima não foi linear e segura e, questionado se viu o réu dentre os agressores respondeu “mais ou menos”.
2. A palavra da vítima merece especial relevância e reveste-se de importante força probatória, apta a fundamentar sentença condenatória, todavia, deve ser firme e segura, distante de qualquer elemento que a fragilize, além de encontrar amparo em outros elementos de provas, sob pena de gerar injusta condenação a um suposto inocente.
3. Diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria delitiva em relação ao apelado, enfraquecendo um possível decreto condenatório, melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo "in dubio pro reo".
4. Recurso desprovido.